Tribunal: STF
Processo: HC 268192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INDICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.2.2026, por Camila Vieira Viana Barbosa e outro, advogados, em benefício de Carlos Daniel de Souza, apontando-se como atos coatores o despacho proferido no Habeas Corpus n. 1.053.648/MG, pela Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, e o acórdão de apelação da Primeira Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 20.3.2025, às penas de reclusão de seis anos e oito meses e de um ano e oito meses, respectivamente, pelos crimes previstos nos arts. 241 e 241-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 71 do Código Penal (possuir e armazenar em meio magnético arquivos de imagem contendo cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, e vender e expor à venda, por meio da internet, imagens e vídeos contendo cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças e adolescentes). Foi fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade  (fls. 19-22, e-doc. 3).

3. Interposta apelação pelo paciente, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região deu parcial provimento ao recurso, de ofício, para afastar a continuidade delitiva, redimensionando a dosimetria da pena:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 241 E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PORNOGRAFIA INFANTIL. ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DO ART. 241-B. CRIME ÚNICO E PERMANENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA” (fl. 16, e-doc. 6).

4. A condenação do paciente transitou em julgado em 11.9.2025 (fl. 2, e-doc. 4).

5. Os impetrantes fazem referência, na inicial, ao Habeas Corpus n. 1.053.648/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, afirmando demora para julgamento do pedido (fls. 1 e 3, e-doc. 1). 

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que lá se impetrou, em 17.11.2025, contra a apelação o Habeas Corpus n. 1.053.648/MG, sem requerimento de medida liminar. 

Em 26.11.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, requisitou informações às instâncias ordinárias e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada, nestes termos: 
“Sem pedido liminar. 
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de 1º grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Após, ao Ministério Público Federal para parecer. 
Oportunamente, voltem-me conclusos”. 

Em 15.12.2025, a defesa apresentou pedido de reconsideração. Os autos foram conclusos para decisão da Relatora em 16.12.2025. 

6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ser possível a concessão da ordem de ofício, ao argumento de manifesta ilegalidade na fixação, sem fundamentação idônea, do regime inicial fechado para cumprimento da pena inferior a oito anos. Alegam excesso de prazo para julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 1.053.648/MG no Superior Tribunal de Justiça. 

Afirmam que o paciente seria “indivíduo primário, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis sopesadas em seu desfavor na primeira fase da dosimetria da pena, teve sua reprimenda fixada em patamar inferior a 08 anos de reclusão e não teve apresentada nenhuma fundamentação idônea para justificar a fixação de regime mais gravoso do que o compatível com a pena fixada. Logo, resta evidente a flagrante ilegalidade suportada por CARLOS DANIEL, por inobservância do disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte” (fl. 7, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“a) o conhecimento do Habeas Corpus, com a consequente concessão da ordem, visando readequar o regime prisional inicial fixado para CARLOS DANIEL, haja vista a reprimenda que lhe foi imposta, a sua primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena; 
b) caso Vossa Excelência entenda pela inadmissibilidade deste writ, pugna pela concessão da ordem de ofício, visando, de idêntico modo, a readequação do regime prisional inicial fixado para Carlos Daniel, com fulcro no artigo 647-A e artigo 654, § 2º, ambos do CPP e ainda no artigos 192 e 193, inciso II do RI/STF” (fl. 8, e-doc. 1).
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra despacho de mero expediente da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, fez constar a ausência de requerimento de medida liminar, requisitou informações às instâncias ordinárias e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. Esse despacho foi objeto de pedido de reconsideração da defesa, pendente de análise. 

Na espécie, não há decisão de indeferimento de medida liminar ou qualquer informação sobre eventual discussão da matéria no habeas corpus lá impetrado. O despacho questionado não tem conteúdo decisório. Nele não se examinou o mérito do pleito apresentado neste habeas corpus, a saber, a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado. 

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destituídos de conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação (art. 1.001 do Código de Processo Civil). Citem-se, nessa linha, os seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRA NÃO PROCESSAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.457- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de exame per saltum de questões não apreciadas pelas instâncias antecedentes. 2. A ausência de qualquer conteúdo decisório no despacho proferido pela Ministra Presidente do STJ implica incompetência desta Suprema Corte para examinar a questão de direito versada. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 244.365-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).

“HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504)” (HC n. 109.317-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dj. 6.5.2014).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgRED-ED-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido” (RE n. 1.333.650-AgR-Segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 24.2.2023).

9. Ressalte-se que a alegação apresentada pelos impetrantes, quanto à fixação indevida do regime inicial fechado para cumprimento da pena do paciente, não foi apreciada pela Relatora no Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 264.905-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,DJe 18.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC
n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).
10. Verifica-se, ademais, que a ação penal pela qual o paciente foi condenado transitou em julgado para a defesa em 11.9.2025 (fl. 2, e-doc. 4), antes, portanto, de protocolizada a presente impetração neste Supremo Tribunal, em 9.2.2026. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Nesse sentido, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

11. Também não se há de acolher a alegação de excesso de prazo para julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 1.053.648/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 17.11.2025.

No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).

12. A afronta ao princípio da duração razoável do processo
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se quando se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. Entretanto, é de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.

13. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 1.053.648/MG, sem requerimento de medida liminar, tramita desde 17.11.2025, tendo sido distribuído ao Ministro Presidente em 18.11.2025, e redistribuído à Ministra Maria Marluce Caldas em 24.11.2025. 

Como anotado, a Relatora proferiu, em 26.11.2025, despacho de mero expediente, requisitando informações às instâncias ordinárias, e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada, nestes termos: 
“Sem pedido liminar. 
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de 1º grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Após, ao Ministério Público Federal para parecer. 
Oportunamente, voltem-me conclusos”. 

Em 15.12.2025, a defesa apresentou pedido de reconsideração dessa decisão. Os autos foram conclusos para decisão da Relatora em 16.12.2025. Em 11.2.2026, os impetrantes apresentaram pedido de desistência do pedido de reconsideração, pendente de decisão. 

14. Na espécie, não se comprova demora demasiada no julgamento do Habeas Corpus n. 1.053.648/MG. A ação, sem requerimento de medida liminar, foi distribuída, no Superior Tribunal de Justiça, há menos de três meses. As informações foram requisitadas com celeridade e recebidas em 22.12.2025. Os autos estão conclusos à Relatoria para apreciação das petições protocolizadas pela defesa em momento posterior à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 

O habeas corpus tem tramitação regular e apropriada, consideradas as peculiaridades do caso, não se demonstrando o excesso de prazo alegado. Na espécie, estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão do julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça.  

Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, onde o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora